Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CONFIRMAÇÃO POSTERIOR. HONORÁRIOS.
I – Não há erro ou vício na decisão que rejeita impugnação por intempestividade, mas determina a remessa dos autos à contadoria.
II – Ainda que posteriormente tenha sido confirmada a existência de excesso, não caberia à decisão agravada fixar honorários em favor do executado.
III – Somente após a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria seria possível a fixação de honorários.
IV – Negou-se provimento ao recurso.